Tribunal: CARF
Processo: 16327.902045/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902045/2019-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.910 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Assunto
DILIGËNCIA
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902045/2019-96
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão 10a Turma da
DRJ/SPO (Acórdão 16-90.231, fls. 336 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Em síntese, apresentada a DCOMP (e-fls. 08 e ss.) com crédito do DARF de JCP
no valor de R$ 11.233.044,43, o Despacho Decisório (e-fl. 07) não homologou a compensação,
tendo em vista que o pagamento do DARF tinha sido utilizado, conforme débito indicado na
DCTF original.
O contribuinte retificou a DCTF para comprovar o direito creditório, no entanto a
manifestação foi julgada improcedente.
A DRJ, com fulcro no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, entendeu ser
insuficiente apenas a retificação da DCTF, especialmente quando as informações forem
divergentes das prestadas em outras declarações entregues à RFB. A Julgadora de origem foi
categórica em afirmar que “dos registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base
de cálculo do IRRF são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e a liquidez do
direito creditório aqui pleiteado”.
Em síntese, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente sob a
alegação de que:
1) As informações constantes em sua DCTF não estavam em consonância com as
prestadas em DIRF; e
2) Não foram apresentadas provas que atestam a existência do crédito que alega possuir
perante a Fazenda.
A recorrente explica que recolheu o imposto no código de receita n° 9453 (IRRF
de JCP de beneficiários não-residentes), no valor de R$ 20.280.842,00, no entanto verificou após
que um dos investidores era beneficiário residente no Brasil. Ao verificar o equívoco cometido,
informa que realizou novo pagamento de IRRF no código de receita correto, qual seja o 5706
(DARF total de R$ 12.071.029,54, a soma do débito de R$ 11.233.044,43 com os juros de R$
837.985,11), bem como retificou a sua DCTF.
A data da DCOMP é 20/04/15, a data do DARF é 16/04/15.
A partir da análise do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação,
a recorrente verificou que a DCTF que fora analisada era a DCTF Original e não a Retificadora.
Alega então que a RFB jamais identificaria o crédito a partir da declaração original transmitida
pela recorrente.
Diante disso, em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente
demonstrou que havia transmitido a retificação de sua DCTF fazendo refletir o crédito
pretendido. Inclusive, na referida declaração, transmitida em 31/01/2017 (Doc. n° 05), é possível
observar que o valor devido a título de IRRF era de R$ 9.047.797,57 e o DARF pago era de R$
20.280.842,00 (Doc. n° 06), restando assim um crédito de R$ 11.233.044,43.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

A decisão proferida pela DRJ indeferiu o pedido de compensação, aduzindo que a
recorrente não trouxe em sua defesa os registros contábeis e documentos fiscais acerca da base
de cálculo do IRRF.
Na sequência reproduzo os principais atos processuais.
Da Decisão Recorrida (e-fls. 337 e ss.)
Relatório Trata-se de PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
16617.95841.200415.1.3.04-5388, transmitida em 20/04/2015, cujo pedido de
compensação a ela vinculado não foi homologado, bem como as demais PER/DCOMP
vinculadas ao referido direito creditório, nos seguintes termos:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
Em 20/04/2015, a REQUERENTE teria apresentado a Declaração de Compensação n.o
16617.95841.200415.1.3.04-5388 (Doc. no 03) visando à compensação de débito de
IRRF referente a março de 2015, no valor de R$ 225.852,96, com crédito do mesmo
tributo, no valor de R$ 11.233.044,43, relativo ao mês de agosto de 2014. Além desse
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

pedido, a REQUERENTE teria transmitido outros PERDCOMPs vinculados ao crédito
supramencionado.
Em
06/11/2014,
a
REQUERENTE
teria
transmitido
a
DCTF
n°
100.2014.2014.1841086968 (Doc. n° 04), na qual teria declarado a quitação do débito
de IRRF (código de receita 9453) no valor de R$ 20.280.842,00 (Doc. n° 05) referente
ao mês de agosto de 2014. Ocorre que, posteriormente, a REQUERENTE teria
verificado que o valor correto devido a título de IRRF era de R$ 9.047.797,57 e de não
R$ 20.280.842,00, o que teria gerado um crédito no valor de R$ 11.233.044,43.
Diante disso, a REQUERENTE teria transmitido a DCTF Retificadora no
05.71.80.08.98-82 (Doc. no 06), para fazer constar o valor correto do crédito tributário
de IRRF no montante de R$ 9.047.797,57. Todavia, a referida DCTF se encontraria
pendente de análise perante a Receita Federal do Brasil, o que teria ocasionado a não
identificação do crédito declarado pela REQUERENTE, conforme se depreenderia do
print extraído do E-CAC.
A autoridade fiscal jamais poderia ter indeferido a compensação da REQUERENTE
pelo simples fato de sua DCTF Retificadora estar pendente de análise. Destaca que a
REQUERENTE sequer teria sido intimada para prestar quaisquer esclarecimentos sobre
a existência do crédito tributário.
Considerando que teria havido (i) recolhimento a maior de IRRF no período de agosto
de 2014 e (ii) o envio da DCTF Retificadora para fazer constar o valor correto do
debito, conclui que a compensação efetuada pela REQUERENTE deveria ser
homologada, haja vista a manifesta existência de crédito no valor de R$ 11.233.044, 43.
Requer, por fim, seja integralmente homologada a compensação realizada por meio dos
PER/DCOMP n°s 16617.95841.200415.1.3.04-5388, 17389.24308.240415.1.3.04-3651,
18335.70725.290415.1.3.04-0168,
34838.22052.300415.1.3.04-2007,
13006.97649.97649.130515.1.3.04-7047,
02385.50331.150515.1.3.04-7642,
33486.54740.200515.1.3.04-9920
40363.95828.280515.1.3.04-4263,
17197.89432.150615.1.3.04-9023.
Voto [e-fls. 338 e ss.]
Preenchidos todos os requisitos formais para admissibilidade da presente manifestação
de inconformidade (conforme fls. 02 e 05), dela tomo conhecimento.
Ressaltamos que o regramento previsto no Decreto n.o 70.235/72 é aplicável à
manifestação de inconformidade em decorrência da previsão contida no §o 11 do art. 74
da Lei no 9.430/96, incluída pela Lei no 10.833/03, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual doDecreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto noinciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação.”
Seguindo tal regramento vigente, a compensação deve ser implementada por iniciativa
do sujeito passivo, com a entrega da declaração correspondente (DCOMP), na qual
devem constar informações relativas aos pretensos créditos (líquidos e certos) a serem
utilizados para liquidação de débitos existentes. O efeito da declaração é a extinção do
crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
A Declaração de Compensação se presta a formalizar o encontro de contas entre o
Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a
responsabilidade pelas informações sobre os pretensos créditos e os respectivos débitos
a serem extintos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua necessária
verificação e validação. Confirmada a existência do crédito pleiteado, sobrevém a
homologação e a consequente extinção dos débitos a ele vinculados (até o limite do
crédito reconhecido).
Registre-se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a
compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência de
créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública.
O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu no fato do direito
creditório informado na DCOMP com demonstrativo de crédito já ter sido utilizado para
quitação de débito de Imposto de Renda Retido na Fonte, código da receita 9453, do
período de apuração de 20/08/2014.
Para comprovar o seu direito creditório o contribuinte apresenta tão somente a DCTF
Retificadora, entregue após a transmissão da Dcomp com demonstrativo de crédito, ora
em análise, que modificou o valor de débito de IRFF, código 9453.

Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

É importante registrar que a Manifestante entregou treze DIRF para as retenções
havidas no ano-calendário de 2014, sendo que, a partir da primeira retificadora entregue
em 12/05/2015, informou o valor de R$ 6.984.216,66 como retenção de 08/2014 no
código de receita 9453, informação esta diversa da constante da DCTF Retificadora
Ativa :

Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

Embora não haja impedimento à retificação da DCTF, ela por si só não comprova a
existência do direito creditório.
A Coordenação-Geral de Tributação - Cosit manifestou-se sobre a matéria no Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, que tem efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos do
art. 12 da Portaria RFB no 1936/2018, devendo ser observado por este órgão julgador de
1a instância administrativa.
Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo,
no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010. (g.n.)
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

No caso do IRRF, as informações referentes ao tributo são prestadas pelo contribuinte
na DIRF, conforme detalhado acima.
Logo, a retificação da DCTF não está em consonância com as informações prestadas na
DIRF e, nesse caso, seriam necessários, portanto, outros documentos comprobatórios da
existência do direito creditório pleiteado.
É ônus da contribuinte interessada comprovar a certeza e liquidez do crédito, instruindo
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
consoante estatuem os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, constitui ônus do autor do
pedido a comprovação do direito alegado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Assim, incumbe à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega possuir
perante a Fazenda, bem como apresentar provas de suas alegações, sendo insuficiente a
retificação da DCTF, especialmente quando as informações forem divergentes das
prestadas em outras declarações entregues à RFB.
Nesse sentido, cita-se o item 13 do Parecer Normativo COSIT no 2/2015:
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da
autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento
de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.
Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o
ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados
do CARF:
(...)
13.1 O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação
do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um
pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de
ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale
dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para
deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora
do caso concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões
apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e conseqüentemente,
indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros elementos de prova
de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da RFB.
Citam-se também decisões proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF:
DCTF. RETIFICAÇÃO. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste impedimento à retificação da DCTF, ainda que efetuada e transmitida
depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório que não
reconheceu a certeza e liquidez do crédito financeiro reclamado; contudo a
transmissão de retificadora reduzindo o valor do débito declarado na original não é
suficiente para comprovar a certeza e liquidez do indébito resultante.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/ LIQUIDEZ.
ÔNUS.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de comprovar a certeza e liquidez
do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte, mediante a
apresentação de demonstrativos de apuração do valor do débito declarado a maior
e do valor do débito correto, acompanhados dos documentos fiscais (livros, notas
fiscais) e contábeis (Livro Razão) referentes aos valores utilizados nos respectivos
demonstrativos.
(CSRF, acórdão 9303-008373, sessão de 20/03/2019)
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde.
(CSRF, acórdão 9202-007516, sessão de 30/01/2019)
Desta forma, seria necessário que tivesse sido trazido aos autos a comprovação
contábil dos valores de pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos
sócios/acionistas, sendo insuficiente a simples retificação da DCTF não amparada em
elementos de prova para reconhecimento do direito creditório.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

Por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
conforme dispõe o artigo 967 do RIR/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
Nesse prisma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de
cálculo do IRRF são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e a
liquidez do direito creditório aqui pleiteado.
Ademais, quanto ao efetivo pagamento ou crédito dos juros, não se podeolvidar que em
se tratando de pagamento de juros sobre capital próprio, com vínculo entre as partes
(transferidor e destinatário da transferência), a prova do efetivo pagamento, bem como
de que o IRRF incidiu sobre juros pagos ou creditados de forma individualizada a
titular, sócios ou acionistas, dá-se mediante cópia dos extratos bancários que
comprovem a transferência dos valores lançados na contabilidade.
Neste contexto, o contribuinte deveria ainda trazer provas, lastreadas em lançamentos
contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis de contas no ativo do
imposto a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os Livros
Diário e Razão, de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de liquidez e
certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade
administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de
direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Conclusão:
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto é no sentido de julgar
IMPROCEDENTE O PEDIDO DO CONTRIBUINTE, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
(assinado digitalmente)
Karina Alessandra de Mattera Gomes – Relatora
Do Recurso Voluntário (e-fls. 397 e ss.)
II- DO MÉRITO
Primeiramente, a RECORRENTE esclarece que o crédito em análise decorre do
pagamento de IRRF, no valor de R$ 20.280.842,00, decorrente do JCP distribuído em
20/08/2014 para um dos seus investidores, o BTG Pactual Holding S/A. Naquele
momento, a RECORRENTE recolheu o imposto no código de receita n° 9453
(beneficiários não-residentes), em que pese o investidor seja beneficiário residente no
Brasil.
Ao verificar o equívoco cometido, a RECORRENTE realizou novo pagamento de IRRF
no código de receita correto, qual seja 5706 (Doc. n° 04), bem como retificou a sua
DCTF para constar o crédito no valor de R$ 11.233.044,43.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

Posteriormente,
a
RECORRENTE
transmitiu
a
DCOMP
n°
16617.95841.200415.1.3.04-5388, objeto do presente processo administrativo,
pleiteando a compensação parcial do referido crédito, qual seja, R$ 225.852,96, para
pagamento de IRRF de março de 2015.
[crédito de R$ 11.233.044,43, referente ao DARF de IRRF código 9453 – R$
20.280.842,00]
[...]
A partir da análise do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação da
RECORRENTE, verificou-se que a DCTF que fora analisada era a DCTF Original e
não a Retificadora. Por certo, a I. Receita Federal do Brasil jamais identificaria o crédito
a partir da declaração original transmitida pela RECORRENTE.
Diante disso, em sede de manifestação de inconformidade, a RECORRENTE
demonstrou que havia transmitido a retificação de sua DCTF fazendo refletir o crédito
pretendido. Inclusive, na referida declaração, transmitida em 31/01/2017 (Doc. n° 05), é
possível observar que o valor devido a título de IRRF era de R$ 9.047.797,57 e o DARF
pago era de R$ 20.280.842,00 (Doc. n° 06), restando assim um crédito de R$
11.233.044,43.
Todavia, para a surpresa da RECORRENTE, a decisão proferida pela DRJ novamente
indefere o pedido de compensação, mas, dessa vez, aduz que a RECORRENTE não
trouxe em sua defesa os registros contábeis e documentos fiscais acerca da base de
cálculo do IRRF.
A jurisprudência do CARF é uníssona sobre a possibilidade de juntada de documentos
posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao
princípio da formalidade moderada e ao artigo 38 da Lei 9.784/991:
[...]
Vale destacar que nos casos em que há apresentação de provas em sede de recurso
voluntário, é necessário a emissão de novo despacho decisório, considerando os
documentos juntados, para que não ocorra supressão de instância, conforme se verifica
do julgado abaixo:
[...]
Nesse sentido, em razão também do princípio da verdade material que rege o processo
administrativo fiscal, a RECORRENTE apresenta as bases de cálculo que deram origem
aos pagamentos a título de IRRF nos códigos de receita 9453 (R$ 9.047.797,57) e 5706
(R$ 11.373.991,45) (Doc. n° 07):
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

Frise-se que a diferença constante na DIRF (R$ 8.730.155.58) e o valor recolhido pela
REQUERENTE no código de receita 9453 (R$ 9.047.797,57) se deve ao disposto no
artigo 12 da Instrução Normativa RFB n° 1.406/2013:
“Fica dispensada a informação de rendimentos correspondentes a juros pagos ou
creditados de forma individual, a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do património líquido
da pessoa jurídica, relativos ao código de receita 5706, cujo IRRF, no ano-
calendário, tenha sido igual ou inferior a RS10,00 (dez reais)/
Ademais, a RECORRENTE colaciona aos autos os relatórios analíticos emitido em
19/08/2014 pela instituição financeira Banco Bradesco S/A, escrituradora das ações da
REQUERENTE, onde é possível observar a base de cálculo utilizada para o
recolhimento indevido no código 9453:
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

Verifica-se que a soma dos valores de IRRF referentes aos investidores não-residentes
no Brasil é de RS 20,116,222.48, montante esse recolhido pela RECORRENTE no
código de receita 9453.
Posteriormente, após verificar o erro cometido ao considerar o investidor BTG Pactual
Holding S/A como não-residente, o Banco Bradesco S/A emitiu novo relatório
reduzindo o total de JCP dos investidores não residentes e aumentando o montante do
JCP residentes:

Para que não reste qualquer dúvida em relação crédito pleiteado, a RECORRENTE
apresenta breve resumo das alterações promovidas pelo Banco Bradesco S/A que
geraram o pagamento a maior de IRRF:
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

Resta, portanto, devidamente comprovado a origem do pagamento a maior de IRRF,
objeto de compensação pela REQUERENTE.
Acerca da documentação contábil, a RECORRENTE apresenta o razão onde é possível
verificar os lançamentos contábeis do (i) distribuição do JCP, bem como (ii) do imposto
recolhido a maior:
Desta feita, a luz do constante no acórdão no 15.90.231, a RECORRENTE acosta aos
autos todos os elementos contábeis para a comprovação do pagamento de JCP aos
acionistas e do crédito a maior de IRRF.
Por fim, o acórdão aduz pela impossibilidade de reconhecimento do direito creditório da
RECORRENTE ante as divergências existentes entre a DIRF e a DCTF ativa. Todavia,
como se passa a demonstrar, a RECORRENTE procedeu com a retificação de sua DIRF
para fazer constar as informações corretas e condizentes com a sua DCTF ativa (Doc. n°
10).
Cabe ressaltar que o recolhimento efetuado pela RECORRENTE sob o código 5706
(IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO) foi chancelado pela Receita Federal
do Brasil mediante o deferimento de denúncia espontânea, conforme se verifica do
despacho exarado pela Delegacia Especial de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro
(Doc. n° 11).
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

Resta demonstrado, portanto, o desacerto da decisão proferida em primeira instancia
administrativa, bem como o recolhimento a maior a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte, referente ao período de agosto de 2014, no valor de R$ 11.233.044,43.
III - DO PEDIDO
Ante o exposto, requer a RECORRENTE o integral provimento do presente Recurso
Voluntário e, consequentemente, o deferimento da compensação pleiteada com a devida
extinção do presente processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Cumpre ressaltar que o Recurso foi muito claro e objetivo. De forma concisa,
buscou evidenciar a verdade material, demonstrando o erro cometido. Explica que, em 25/08/14,
efetuou o recolhimento do IRRF nos códigos 5706 (R$ 140.946,69) e no código 9453 (R$
20.280.842,00). Afirma que o crédito decorrente do JCP distribuído em 20/08/2014 para um dos
seus investidores, o BTG Pactual Holding S/A, que era residente, não deveria ter sido recolhido
no código 9453:
Posteriormente, após verificar o erro cometido ao considerar o investidor BTG Pactual
Holding S/A como não-residente, o Banco Bradesco S/A emitiu novo relatório
reduzindo o total de JCP dos investidores não residentes e aumentando o montante do
JCP residentes.
Ao verificar o equívoco cometido, a recorrente realizou novo pagamento de IRRF
no código de receita correto, qual seja 5706 (Doc. n° 04), bem como retificou a sua DCTF para
constar o crédito no valor de R$ 11.233.044,43.
Ou seja, a contribuinte não se aproveitou do valor pago a maior no código IRRF
9453 para realizar a alocação (Redarf ou compensação) no código correto 5706. Foi realizado
um “novo” recolhimento, com juros de R$ 837.985,11.
A recorrente juntou os comprovantes de arrecadação do IRRF – JCP referente ao
período de apuração indicado na DCOMP — 20/08/2014 (e-fls. 430, 431 e 579):
Código 5706 - IRRF - R$ 140.946,69 – data da arrecadação 25/08/2014
Código 9453 - IRRF - R$ 20.280.842,00 – data da arrecadação 25/08/2014
Código 5706 - IRRF - R$ 11.233.044,43 – data da arrecadação 16/04/2015 (com juros
de R$ 837.985,11 – sem multa de mora, pois reconhecida a denúncia espontânea)
O recolhimento efetuado em 16/04/2015 foi efetuado com juros de R$
837.985,11, totalizando R$ 12.071.029,54. Conforme Informação fiscal (e-fl. 589, PAF no.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

16682.721419/2015-00), foi reconhecido o instituto da Denúncia Espontânea, nos termos do
Despacho Decisório (e-fl. 592), em relação a este pagamento no código 5706.
Acerca da documentação contábil exigida pela Julgadora de origem, a recorrente
apresenta apenas a imagem do Razão, conforme abaixo (e-fl. 408):

O valor distribuído acima corresponde com o do documento juntado à fl. 585 —
AVISO AOS ACIONISTAS — o valor distribuído na forma de JCP é R$ 301.800.000,00,
indicando que sofrerão a retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos da legislação
aplicável e na alíquota cabível.
A recorrente apresenta também um breve resumo das alterações promovidas pelo
Banco Bradesco S/A que geraram o pagamento a maior de IRRF, conforme imagem abaixo:

O valor bruto distribuído a título de JCP do relatório apresentado está R$
301.799.991,43 com IRRF de R$ 20.421.788,69 (6,77% do total).
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

Em regra, o percentual de IRRF sobre os JCP é de 15% (IRRF), o qual aplicando-
se sobre o valor total distribuído acima resulta na quantia de R$ 45.269.998,71. No caso dos
autos, a soma do IRRF sobre JCP considerando os dois códigos de receita (5706 e 9453) totaliza
R$ 31.654.833,12. A interessa sustenta ter um crédito de R$ 11.233.044,43, oriundo de
pagamento indevido ou a maior. Então, restaria o valor de IRRF de R$ 20.421.788,69 recolhidos,
incidentes sobre o valor dos JCP distribuídos de R$ 301.799.991,43.
Rememore-se que, de acordo com a legislação vigente, há casos de isenção e não
incidência do IRRF sobre JCP, bem como de alíquotas diferenciadas decorrentes dos tratados
internacionais dos quais o Brasil participe. No entanto, qualquer diferença em relação ao
recolhimento — considerando a alíquota de 15% sobre os valores distribuídos — deve ser
demonstrada esmiuçadamente pela interessada, de modo a evidenciar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
Com efeito, apesar de evoluir na apresentação das provas, considero-as ainda
insuficientes para demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Apesar de haver
evidências do direito creditório alegado (pagamento a maior), compulsando os autos, não
encontrei nenhum documento em relação à deliberação pela Assembleia Geral acerca da
destinação dos lucros. Não há a Ata correspondente, tampouco o Estatuto Social demonstrando
as regras em relação ao pagamento dos juros sobre capital próprio.
A responsabilidade pela retenção e recolhimento é da fonte pagadora. Ao decidir
por remunerar seus acionistas com os JCP, há que se observar as regras de incidência em relação
a cada um deles, para efetivar o recolhimento correto do tributo a ser retido.
Ainda, os JCP são a remuneração do capital por determinado período. Ao decidir
pelo pagamento dos JCP, necessariamente deve-se registrar tal valor observando o regime de
competência. Ou seja, deve haver a sua apropriação quando incorrido, mediante o lançamento
em seus registros contábeis. Os registros contábeis devem constar da ECD. A empresa já era
obrigada a entregar a ECD neste período de apuração. Ademais, a Julgadora de origem foi
categórica em afirmar que “os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base
de cálculo do IRRF são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e a liquidez do
direito creditório aqui pleiteado” (e-fl. 345).
Com as informações dos autos, não é possível concluir que o pagamento do
DARF indicado como crédito foi realizado a maior, de modo a permitir a repetição de R$
11.233.044,43, ou a sua utilização como crédito em compensação de tributos.
Há indícios do direito creditório, mas ainda insuficientes. Entendo que, apesar da
evolução das provas na marcha processual, no que toca à demonstração da certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado, é necessária a diligência em relação à alíquota do IRRF,
considerando o valor distribuído e o total do valor efetivamente recolhido.
É necessário verificar também a correta alocação do DARF nos respectivos
códigos de receita, principalmente em relação ao código 5706, porquanto há a necessidade de se
analisar, juntamente com os lançamentos contábeis, o valor distribuído, o valor retido e o valor
recolhido com a consequente alocação no código correto nos sistemas da RFB, conforme as
declarações apresentadas pela interessada.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

Somente após tais averiguações, é que se pode ter a certeza do crédito e qual o
exato valor a ser deferido ao interessado (pago a maior).
Em síntese, o valor bruto distribuído a título de JCP conforme informações
apresentadas foi de R$ 301.799.991,43 com IRRF de R$ 20.421.788,69 (6,77% do total).
Considerando a regra geral (IRRF de 15%), o valor de IRRF sobre os JCP distribuídos deveria
ser de R$ 45.269.998,71. A diferença precisa ser demonstrada.
A interessada pleiteou um crédito de R$ 11.233.044,43.
O valor total de IRRF (códigos 5706 e 9453) sobre JCP efetivamente recolhidos
foi de R$ 31.654.833,12 (cf. e-fls.430, 431 e 579).
Subtraindo-se o crédito pleiteado (R$ 11.233.044,43) do valor total recolhido
(31.654.833,12), resulta o valor de R$ 20.421.788,69.
Ou seja, do valor total distribuído a título de JCP (R$ 301.799.991,43), informa a
interessada que efetuou o recolhimento total de R$ 31.654.833,12, sendo que R$ 11.233.044,43
devem ser restituídos (no caso utilizados como crédito nas compensações) por configurar
“pagamento indevido ou a maior” (e-fl. 10).
Desse modo, é imprescindível que seja demonstrado que não há a incidência
de IRRF sobre parcela do JCP distribuído porquanto — considerando a regra geral de
15% s/ JCP distribuídos — não houve o recolhimento de IRRF no valor de R$
24.848.210,02 (45.269.998,71 - 20.421.788,69).
Para se comprovar o recolhimento indevido ou a maior de modo a afastar a regra
geral de 15% sobre o total dos JCP distribuídos, é preciso demonstrar os casos,
individualizadamente — de cada beneficiário dos JCP distribuídos —, que se enquadrem em
isenção, não incidência ou alíquota reduzida.
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
a verificação da BC dos JCP, considerando os lançamentos evidenciados tempestivamente na
contabilidade (regime de competência), os valores disponíveis nos sistemas da RFB e os
respectivos documentos indicando a distribuição de JCP no período correspondente, de modo a
evidenciar o recolhimento indevido ou a maior.
Entendo ser necessário intimar a interessada para verificar:
- Estatuto Social, com as regras sobre a distribuição de JCP;
- Casos de não incidência, de isenção e de alíquotas diferenciadas;
- Documento com deliberação da Assembleia sobre destinação dos lucros;
- Lançamentos contábeis evidenciando o registro dos IRRF (apropriação e
recolhimento), incluindo a saída dos recursos em relação aos DARFs pagos;
- Relatório conclusivo acerca do direito creditório pleiteado na DCOMP no.
16617.95841.200415.1.3.04-5388.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1401-000.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902045/2019-96

Por óbvio, qualquer observação ou situação pertinente não elencada entre as
acima, em relação ao direito creditório em análise, deve ser consignada pela Autoridade Fiscal
em seu parecer conclusivo.
Conclusão
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 696
DF CARF MF
Original